Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-13.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000437-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIZETE IZABEL DA SILVA SECUNDINO - CPF: 474.295.931-00 (APELADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO - CPF: 057.810.571-37 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.120.102/0001-20 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), LIZETE IZABEL DA SILVA SECUNDINO - CPF: 474.295.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ABORDAGEM
EM
SHOPPING
– CONDUÇÃO À SALA DE
SEGURANÇA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO –
ATO ILÍCITO VERIFICADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO –
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O conjunto probatório apresentado nos presentes autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança do Shopping, demonstram que a autora foi vítima de abordagem excessiva e vexatória, de modo que a violação do direito à sua honra autoriza a condenação por danos morais, pois comprovado o excesso na conduta do empreendimento comercial ao abordar sem cautela necessária.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000437-13.2015.8.11.0041

APELANTE:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

APELADA:

ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos
da ação de indenização
proposta por
ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora apelante,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Além disso, condenou-o ao pagamento de custas, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve, no caso presente, a demonstração do nexo de causalidade entre o ato praticado e os danos supostamente amargados pela recorrida, razão pela qual a condenação ao pagamento da indenização deve ser afastada.

Para isso, defende que as imagens do circuito interno do shopping são indiscutivelmente claras e comprovam que o Conselho Tutelar esteve à frente de todo incidente ocorrido naquele dia, de modo que forçoso reconhecer que não há falar em abordagem forçosa ou excessiva.

Assim, aduz que, não havendo conduta ilícita imputável ao apelante, tampouco provas de que a apelada realmente tenha sofridos danos de ordem moral, a sentença deve ser reformada em sua integralidade.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como que a correção e juros de mora seja a partir do arbitramento do acórdão, e, por fim, pugna pela redução da condenação em honorários advocatícios para o importe de 10% sobre o valor da condenação (Id 115104474 – págs. 176/199).

Contrarrazões ofertadas no Id 115104483, pelo desprovimento.

Preparo recolhido no Id 115104474 – pág. 200.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO
ajuizou a presente ação de
indenização
em face do
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, objetivando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da abordagem inadequada e excessiva da segurança do empreendimento comercial.

Para tanto, narra em sua inicial que no dia
26/04/2015, data em que comemorava seu aniversário de 13 (treze) anos, encontrou com suas amigas Ana Kely e Rafaela no referido estabelecimento (Pantanal Shopping) para passar a tarde no mesmo.

Aduz que, dias antes, a sua colega de sala Andreza de Carvalho pediu para ela vender alguns ingressos de uma festa promovida por seus pais, e no intuito de ajudar a amiga, pegou alguns dos ingressos e começou a ofertar para os seus amigos.

Afirma que pediu para sua amiga Rafaela guardar os ingressos em sua bolsa. Ocorre que, quando a amiga conversava com outra menina, o segurança do shopping a abordou, dizendo que elas não poderiam vender ingressos ali dentro, razão pela qual foram levadas para a sala de segurança.

Alega que, ao ver sua amiga sendo escoltada, perguntou o que estava acontecendo, e o segurança respondeu que ela estava presa por causa dos ingressos que estavam na sua bolsa.

Nesse momento, disse ao segurança que os ingressos lhe pertenciam, e ele respondeu
“então você também irá para a sala de segurança”
(sic).

Conta que, ato contínuo, foi levada juntamente com suas amigas para a sala de segurança, que fica no subsolo do estabelecimento, que não é acessível a todas as pessoas.

Pontua que ao chegarem à aludida sala, sofreram pressão psicológica, pois os seguranças, orientados por seu chefe chamado Jackson, falavam que elas seriam entregues ao Conselho Tutelar, e que ali ficariam presas por algum tempo.

Diz que o chefe de segurança ligou para sua mãe, informando que ela estava detida na sala de seguranças por estar vendendo ingressos no shopping, e ao receber a informação acerca do ocorrido, seu pai ligou para o chefe de segurança, argumentando que aquela atitude era totalmente ilegal, e que depois disso, foi liberada.

Diante desse infortúnio, propôs a presente ação, pleiteando a condenação do empreendimento ao pagamento de indenização em danos mo
rais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ao argumento de que os fatos descritos lhe causaram grande abalo psicológico.

Em sentença, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o aqui apelante ao pagamento do valor
de R$15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado, além das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem.
Destaca-se, inicialmente, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
(art. 2º e 3º), na medida que os apelantes figuram como consumidores e os apelados, na qualidade de prestadores de serviços.

Logo, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I o modo de seu fornecimento;

II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Ressalta-se que ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (art. 14, § 3º do CDC).

Do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que
a parte autora, ora apelada, foi ao shopping, juntamente com duas amigas, para comemorar seu aniversário de 13 (treze) anos, quando foram abordadas por um segurança, que afirmou que as adolescentes estariam vendendo ingressos, e as encaminhou para uma sala existente no subsolo do estabelecimento.

Assim, é incontroverso o fato de que a recorrida foi abordada juntamente com suas amigas na praça de alimentação do empreendimento comercial, em razão de suspeita de venda de ingressos, prática proibida pela empresa. Todavia, as partes divergem quanto à forma da abordagem e demais atos praticados pelos seguranças do shopping.

E, neste aspecto, evitando a prática da tautologia, transcrevo a excerto da fundamentação da sentença, que bem dirimiu a questão posta, integrando ao voto que estou proferindo como razões de decidir:

“(...) A autora alega que, por ocasião da abordagem, ela e suas amigas foram levadas para uma primeira sala, onde não havia cadeiras, e ficaram sentadas no chão e, posteriormente, foram levadas para uma segunda sala, onde encontrariam seus pais.

Alega que foram submetidas a cárcere privado no interior do Shopping Pantanal, pois foram levadas para uma sala inacessível ao público em geral, bem como que sofreram pressão psicológica por parte dos seguranças do estabelecimento, que a todo momento determinavam que elas ligassem para os seus pais, e afirmavam que se eles não atendessem às ligações, elas seriam presas e levadas para o Conselho Tutelar.

Por oportunidade de seu depoimento pessoal, a autora aduziu:

“Eles falaram para a gente ligar para os nossos pais, que se eles não atendessem seriamos presas, que iam ligar para o Conselho Tutelar, aí a gente ligou (...) e mesmo você ligando e os pais atendendo eles continuavam mencionando isso, que ia ser presa, que ia levar pro Conselho Tutelar e começavam a rir entre si”.

De outro lado, o réu não nega que a abordagem foi realizada, mas afirma que foi motivada pelo fato de as menores estarem praticando ato ilícito, na medida em que vendiam ingressos no interior no shopping, prática que é vedada.

Assim, defende que elas foram convidadas a se encaminharem à sala de administração para serem recepcionadas pelo Conselho Tutelar, que se encontrava no local naquele momento.

Em seu depoimento pessoal, o preposto do réu afirmou à época dos fatos, estavam ocorrendo os denominados “rolezinhos” no estabelecimento, bem como que esse tipo de abordagem era respaldado pelo Conselho Tutelar, cujos representantes se encontravam no estabelecimento no momento dos fatos. Afirmou ainda, que a autora e suas amigas foram encaminhadas para o Centro de Atendimento ao Lojista – CAL.

A testemunha Claudemir Rosa Delgado, que à época dos fatos era segurança do estabelecimento, também afirmou em sua oitiva que a autora e suas amigas foram levadas para a CAL, e descreveu a orientação recebida pela equipe de segurança para a abordagem de menores:

“(...) venda de ingressos, a primeira orientação nossa era passar a informação de que não podia, caso persistisse, a gente chamava o Conselho Tutelar pra acompanhar a situação, aí a gente convidava pra ir na base pra que pudesse, na sala da CAL, pra dizer que...chamar os pais igual aconteceu, com o Conselho Tutelar presente, pra poder notificar os pais (...)”

Pois bem! É cediço que, na qualidade de fornecedor de serviços, é objetiva a responsabilidade do réu pelos danos causados ao consumidor, por força do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em detida análise dos autos, tem-se que o réu não logrou êxito em comprovar a incidência de qualquer excludente a afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso ora em análise.

Isso porque, embora alegue que a abordagem empreendida por seus prepostos estava respaldada pelo Conselho Tutelar, não há nos autos qualquer prova acerca do alegado.

As imagens acostadas aos autos se revelam insuficientes a comprovarem que o ato perpetrado pelos seguranças tenha sido realizado na presença dos representantes da instituição, ônus que incumbia ao réu.

Não obstante, nas palavras da testemunha Claudemir Rosa Delgado, à época segurança, a orientação recebida acerca da conduta a ser adotada nas ocorrências de venda de ingressos envolvendo menores, era a de, primeiramente, “passar a informação de que não podia”, e caso persistisse a prática, chamar o Conselho Tutelar para acompanhar a situação.

Com efeito, não há nos autos qualquer prova de que o protocolo descrito tenha sido cumprido no momento da abordagem em questão, uma vez que, por oportunidade da defesa apresentada, o réu se limitou a alegar que a autora e suas amigas praticavam ato ilícito, e por isso foram encaminhadas à sala de administração, para serem recepcionadas pelo Conselho Tutelar.

Em contrapartida, conforme já destacado, em audiência de instrução o preposto do réu afirmou que o Conselho Tutelar acompanhou toda a abordagem, desde o momento em que a autora e suas amigas conversavam na praça de alimentação.

Ora, a despeito de aferir se a autora estava ou não vendendo ingressos a seus amigos no momento do ocorrido, fato é que a abordagem empreendida pelos prepostos do réu se deu de forma excessiva e desarrazoada, eis que não houve qualquer tipo de advertência ou orientação prévia acerca da proibição da prática

(...)

Em outras palavras, uma vez demonstrados os excessos cometidos pelos prepostos do réu, cabe a ele o dever de reparação civil pelos danos causados
(...)”

Assim, a narrativa dos autos encontra amparo no substrato probatório coligido, pelo que é inarredável a conclusão no sentido de que a autora efetivamente sofreu danos morais em razão de conduta lesiva atribuída aos prepostos da demandada.

A propósito, cumpre salientar que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem a doutrina da proteção integral, para a população infanto-juvenil (CF, art. 227).

Diz o artigo 70 do ECA, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Por fim, o artigo 5º, estabelece que
“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (...)
”.

Desse modo, admissível a fiscalização para que os usuários do
shopping
center, sobretudo os menores de idade, não causem tumulto nas dependências do empreendimento, sob pena de risco a sua própria
segurança
; porém, tal situação não justifica que o exercício de tal fiscalização seja realizada com abuso, apto a provocar violação a direito da personalidade, causadora de danos extrapatrimoniais passíveis de reparação.

Logo, das provas
apresentadas nos presentes autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança do Shopping, há inequívoca demonstração de que a autora/recorrida foi vítima de abordagem excessiva e vexatória por parte de prepostos do apelante,
porquanto conduzida para uma sala inacessível ao público e apenas foi liberada cerca de quarenta minutos depois, com a intervenção de seu pai,
de modo que a violação do direito à sua honra autoriza a condenação por danos morais.

Veja-se a respeito o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPEITA DE FURTO EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ABORDAGEM INADEQUADA DA CLIENTE – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - AFRONTA QUE SUPLANTA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova produzida demonstrou que a abordagem de cliente sob suspeita de furto, pelo preposto da requerida que a acusou de praticar pequenos furtos na loja (suspeita não confirmada), foi feita com a revista presenciada por clientes e outros funcionários da requerida, caracterizou constrangimento ilegal que ultrapassa o mero aborrecimento, há que ser mantida a indenização por dano moral. Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor. O valor do dano moral fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10339126920178110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – ABORDAGEM EM SHOPPING – CONDUÇÃO À SALA DE SEGURANÇA – ACIONAMENTO DA POLÍCIA – CONSEQUENTE ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA –
IMPUTAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DE CLIENTES E FAZER SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO – IMPUTAÇÃO AO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS RAZOÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1 – As medidas a serem tomadas por estabelecimentos comerciais, apesar de conduzidas pelo dever de segurança com seus transeuntes, devem ser limitadas ao razoável e decididas com parcimônia, ainda mais quando é imputado aos seus frequentadores fatos que denigrem sua imagem frente à sociedade, demonstrando-se, o caso em apreço, evidente desconhecimento das situações postas em análise, pois, além de uma interpretação excessiva do ocorrido, foi apontado ao apelado fato que, do que se conclui das provas, não foi por ele realizado. 2- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei). 3- “O termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual dá-se com a ocorrência do evento danoso.” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1616525 PR 2016/0195987-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2017). 4- Estando os honorários dentro dos parâmetros do § 2º do art. 85, § 11º, do CPC/2015, deve ser mantido.”
(TJ-MT – APL: 00285248120128110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/12/2018)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE FURTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abordagem do cliente nas dependências de supermercado, de forma humilhante e vexatória, para apurar suposta acusação de furto, caracteriza dano moral passível de reparação. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.”
(TJ-MT – AC: 00229837220098110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, com a redução do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362-STJ), mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022